Tribunal: TJES
Processo: 5016600-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016600-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

AGRAVADO: ANGELA MARIA MENDONCA BELATO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRANQUEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, ao argumento de ilegitimidade passiva da franqueadora e impossibilidade de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a franqueadora integra a cadeia de consumo a ponto de responder solidariamente por negativação indevida e se possui legitimidade para cumprir obrigação de exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34.

A franqueadora integra a cadeia de consumo ao se beneficiar economicamente da atividade das franqueadas, que utilizam sua marca e modelo de negócio.

A teoria da aparência legitima a expectativa do consumidor quanto à responsabilidade da marca, independentemente da unidade específica ou de terceiros envolvidos na operação.

A responsabilidade solidária abrange falhas na prestação do serviço, inclusive cobranças e negativações indevidas.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a legitimidade passiva da franqueadora em situações análogas, reafirmando sua responsabilidade solidária.

Não se verifica probabilidade do direito apta a afastar a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A franqueadora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviços.

2. A teoria da aparência legitima a responsabilização da marca perante o consumidor.

3. A responsabilidade solidária abrange a obrigação de exclusão de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000559-41.2022.8.08.0020, Rel. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016600-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

AGRAVADO:
ANGELA MARIA MENDONÇA BELATO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Muqui, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANGELA MARIA MENDONÇA BELATO
,
que deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravada dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para cumprir a determinação judicial.

Argumenta que, na qualidade de franqueadora, não possui ingerência sobre os registros de inadimplência, tampouco acesso técnico para promover a inclusão ou exclusão de consumidores nos órgãos de proteção ao crédito, atribuição que competiria exclusivamente às instituições financeiras também rés na demanda.

Defende que a obrigação imposta é materialmente impossível de ser cumprida, o que a expõe a dano reverso, consubstanciado na aplicação de multa diária por conduta que está fora de seu alcance.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da agravante, na condição de franqueadora, para figurar no polo passivo da demanda de origem e responder pelo cumprimento da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de restrição ao crédito.

Conforme delineado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, a tese de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta.

Isto porque, em se tratando de relação de consumo, o legislador pátrio adotou o princípio da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Dessa forma, respondem conjuntamente por eventuais falhas, consoante estabelecem os artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, figurando como franqueadora, inegavelmente integra a cadeia de consumo, beneficiando-se economicamente de forma direta da atuação de suas franqueadas, que utilizam sua marca e metodologia para captar e atender clientes no mercado.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria da aparência. A apresentação comercial sob a bandeira "Odontocompany" cria no consumidor a legítima expectativa de que a solidez e a qualidade do serviço prestado são garantidas pela marca franqueadora, independentemente da unidade específica que realiza o atendimento ou das instituições financeiras parceiras utilizadas para viabilizar o negócio.

Conclui-se, portanto, que a franqueadora responde solidariamente com a franqueada por quaisquer falhas na prestação do serviço, abrangendo a responsabilidade por cobranças e negativações indevidas delas decorrentes.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, inclusive em precedente desta própria 2ª Câmara Cível envolvendo a mesma pessoa jurídica aqui agravante,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA PRODUTIVA E DE CONSUMO – FRANQUEADA E FRANQUEADORA – REJEITADA – MÉRITO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – SERVIÇO CONTRATADO E INICIADO – COAÇÃO – ÔNUS DE QUEM ALEGA – AUSÊNCIA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 2.
Em razão da apelada integrar a cadeia produtiva e de consumo, esta responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º do CDC. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000559-41.2022.8.08.0020, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível).

Sendo assim, evidenciada a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo e cumprir a obrigação, inexiste direito capaz de modificar a decisão de primeiro grau.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)